Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB/DF. INSCRIÇÃO. LISTA DE ESPERA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Preenchidos os requisitos do artigo 4a da Lei Distrital 3.877/2006, a habilitação em programas do Governo gera apenas expectativa e não direito adquirido à contemplação, pois se trata de mera etapa do procedimento visando à aquisição do imóvel.
2. O ato administrativo impugnado não pode ser desconstituído uma vez que a CODHAB/DF agiu dentro dos limites da legalidade, não podendo se falar em violação aos preceitos constitucionais, pois não há qualquer agressão aos direitos da personalidade do requerente.
3. A simples ausência de apresentação da listagem não confere direito subjetivo ao autor. Isso porque, há uma ordem de preferência a ser respeitada, de acordo com o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Distrital no 3.877/2006.
4. Ausente prova da preterição na convocação para receber qualquer imóvel ou afronta ao artigo 37 da Constituição Federal por parte da Administração, a parte autora não se libera do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC.
5. O Poder Judiciário não pode se constituir como instância revisora dos atos administrativos ou das políticas públicas já existentes - salvo diante de ilegalidade, ou abuso - sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente estabelecido, bem como o princípio da isonomia.
6. Recurso conhecido e não provido.